Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009562-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARIA IZABEL FRANCA RESINA - CPF: 033.849.108-26 (EMBARGANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA IZABEL FRANCA RESINA
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto retificado do relator, para afastar a alegação de nulidade quanto ao cerceamento de defesa e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
o venerando acórdão embargado, data venia, se omitiu (não enfrentou) em relação aos argumentos deduzidos pela Agravada em contrarrazões no que concerne a tese de cerceamento de defesa, os quais seriam capazes de ser considerados fossem pelo v. acórdão, levar a decisão a outra conclusão totalmente oposta à proclamada
”.

Requer sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, com a consequente modificação do julgado.

Tempestividade certificada no id. 137768689.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso e condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de notificação encaminhada ao endereço constante dos registros do órgão competente, é dever da parte manter o endereço atualizado. Cerceamento de defesa não configurado.

2. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

4. Recurso conhecido e provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o
decisum
foi omisso em relação aos argumentos deduzidos pela ora embargante em sede de contrarrazões, no que tange a tese de cerceamento de defesa.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Do cerceamento de defesa. O Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, descreve em seu artigo 96:

Art. 96.

Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto nº

6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2º Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3º Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1º, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

(...)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 121 (à época dos fatos):

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

Nesse ponto, como bem pontuado pelo então Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, a notificação é eficaz se encaminhada ao endereço do infrator, ainda que recebida por terceiro, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Em que pese a argumentação, o que se verifica dos autos é que a correspondência foi encaminhada ao endereço conhecido pelo órgão ambiental competente e recebida por pessoa identificada.

Demais disso, é dever da parte manter o endereço atualizado junto à SEMA-MT. Em juízo de cognição sumária, a aridez probatória não permite a desconstrução da presunção de veracidade dos atos administrativos – referente à inserção do endereço da parte nos cadastros do órgão governamental.

Nesse espeque, não há que se falar em nulidade a ser declarada, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Honorários advocatícios.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, requer a condenação em honorários advocatícios recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugure o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 1. TESES SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECORRENTES. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 2. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE NÃO INVOCADA NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE . 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO.

NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em relação às teses sobre ilegitimidade passiva e ausência de culpa das recorrentes, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido está fundamentada em premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de modo que rever o entendimento do Tribunal estadual, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva das partes, bem como a ausência de culpa das recorrentes, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. Quanto às astreintes, em regra, é vedado rediscutir-se, no âmbito do recurso especial, o valor fixado a título de tal sanção processual em caso de descumprimento de determinação judicial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redução do valor da multa diária aplicada como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial só pode ser examinado nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante.

3. Neste agravo interno, as agravantes suscitam tese que não foi objeto das razões do recurso especial - dissídio jurisprudencial -, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não merece ser apreciada, na forma da jurisprudência desta Corte.

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso.

5. A pretensão da parte agravada de ver aplicada às agravantes a pena por litigância de má-fé não merece guarida, pois, conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.

6. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

Precedentes.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES.

1. Agravo Interno interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ausência de decisão do STJ, proferida em benefício do reclamante, cuja autoridade esteja sendo descumprida, tampouco ocorrência de usurpação de sua competência. Tribunal de origem que ao reconhecer, de ofício, o equívoco na certificação do trânsito em julgado, determinou a remessa dos autos a esta Corte para apreciação do agravo em recurso especial.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a reclamação não pode substituir o recurso cabível na origem, não sendo, portanto, admitida a sua utilização como sucedâneo recursal (AgRg na Rcl 4.231/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2012).

4. Embora o agravo interno esteja sendo julgado sob a égide do NCPC, esta Corte já consolidou o entendimento de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, por isso é indevida a fixação em agravo interno e/ou em embargos de declaração.

5. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que aduziu não ser cabível a reclamação, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 41.077/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (g.n.)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, CPC – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera contraditório o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos na ação rescisória, conclui, de forma inteligível e fundamentada, que a não aplicação da tese fixada no RE nº 630.733/DF ao caso concreto, que versa sobre situação fática e jurídica distinta daquela objeto do julgado paradigma, não configura violação à norma jurídica.

2. A mera irresignação quanto ao resultado do julgamento não autoriza a parte vencida a rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração.

3. “Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (EDcl no AgInt no REsp 1716203/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021)

(N.U 1004105-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO – DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da contraminuta recursal, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 2.036.560/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.05.2022 - negritei)

(N.U 1002382-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Cabe enfatizar, ainda, que a sucumbência em primeiro grau foi imposta à Fazenda Pública, sem que houvesse recurso para tanto.

Por essas razões, não merece acolhimento o pleito formulado.

Ademais, em que pese a rejeição da tese dos embargos dos embargos, não é o caso da hipótese do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, notadamente porque houve a necessidade de pronunciamento em um dos capítulos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a protocolização de novos embargos poderá ensejar a aplicabilidade de multa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022